Tribunal: STF
Processo: RHC 212432
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PELO TEMPO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Davi Pinto Matos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.12.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 693.999/BA.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, em 6.3.2020, pronunciou o recorrente e manteve a prisão preventiva com o fundamento de “que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado cm dados concretos extraídos dos autos que denotam fato de extrema gravidade, tendo indícios de o agente ter sido impulsionado por retaliação e vingança pela vítima ter delatado o denunciado em outra ocasião, (…) necessidade de acautelar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva pelo agente, bem como por conveniência da aplicação da lei penal, a fim de garantir a regular aquisição, conservação e veracidade da prova testemunhal” (fls. 63-67, vol. 1).



    3. Em 22.3.2021, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0000083-77.2019.8.05.0020/BA, interposto pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, deu provimento ao recurso (fls. 104-113, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I, DO CP. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. ACOLHIMENTO. NULIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO. 1. Inexistindo a devida apreciação da tese arguida pela Defesa em alegações finais, há que se reconhecer a existência de mácula ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e consequente vício na r. sentença de pronúncia, ora combatida” (fl. 104, vol. 1).



    Em 20.5.2021, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito n. 0000083-77.2019.8.05.0020/BA, opostos pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, conheceu dos embargos e os acolheu sem efeitos modificativos (fls. 118-127, vol. 1). Esta a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO NÃO REQUERIDO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ANÁLISE POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ATESTADA A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. PERIGO À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA E ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES OFERECIDAS. AUTOS QUE AGUARDAM NOVA DECISÃO ACERCA DA (IM)PRONÚNCIA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO JUÍZO A ENSEJAR A SOLTURA DO PACIENTE. A ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO CAUSOU PREJUÍZO AO RECORRENTE, UMA VEZ QUE, DIANTE DA SUSPENSÃO DOS ATOS PRESENCIAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, O JÚRI AINDA NÃO PODE SER REALIZADO. CONHECIDO E ACOLHIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO” (fl. 118, vol. 1).



    4. Em 13.9.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Bahia no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0000083-77.2019.8.05.0020/BA, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 693.999/BA no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu a revogação da prisão preventiva (fls. 3-7, vol. 1).



    Em 14.9.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 4).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 22).



    Em 13.12.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, MENOR DE IDADE, EM CONCURSO COM ADOLESCENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: ‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’. 



    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva – o agravante, juntamente com um adolescente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, menor de idade, que veio a óbito –, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Ressaltou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pelo fato de que o agravante responde a diversas outras ações penais. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    3. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.



    4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    5. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, após ter recorrido da nova decisão de pronúncia, estaria sofrendo constrangimento ilegal “com a demora na conclusão do seu processo pelo Estado juízo ao tempo em que vigora contra ele prisão processo que, a toda evidência, já ostenta caráter de antecipação de pena” (fl. 6, e-doc. 35).



    Acrescenta como fato novo que, “recebidos os autos eletronicamente pelo TJBA, em 30.11.2021, para julgamento do segundo recurso em sentido estrito manejado, até o presente momento sequer foi tratado pela Secretaria judicial para fins de encaminhamento ao Gabinete da Desembargadora Relatora, adentrando-se o recesso judiciário sem qualquer impulso oficial” (fls. 6-7, e-doc. 35).



    Assevera a “necessidade de reavaliação periódica, e à cada fase do processo, da prisão preventiva, com apontamento, no tempo da prolação da decisão, de motivação concreta, nova ou contemporânea, sob pena de transformação da custódia cautelar em antecipação de pena” (sic, fl. 7, e-doc. 35).



    Argumenta “que, no caso do delito de homicídio cuja violência é ínsita ao tipo, a decisão que decreta ou mantém a ergástulo deve trazer motivação concreta que extrapole o tipo, e mais, deve guardar proporção de tempo entre a medida e o fato – contemporaneidade” (fl. 8, e-doc. 35).



    Ressalta que “tanto o tribunal de apelação como o juízo togado, ao manterem a prisão do recorrente pautaram-se apenas na gravidade abstrata do delito e, a pretexto de concretizá-la, fez-se menção ao vago conceito de modus operandi, sem, contudo, demonstrar o risco da liberdade do recorrente” (fl. 8, e-doc. 35).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Em face dessas ponderações requer-se seja o presente RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO para, liminarmente, revogar a prisão do recorrente até o julgamento de mérito deste recurso e, ao final, PROVIDO para se conceder ordem de HABEAS CORPUS permitindo-lhe se ver processar em liberdade, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319, do CPP” (fl. 10, e-doc. 35).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 44).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva. Argumenta-se com a ausência de fundamentação idônea ou contemporânea e demora no julgamento do novo recurso em sentido estrito interposto contra a nova decisão de pronúncia do recorrente.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 693.999/BA, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação do julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia e da nova decisão de pronúncia:



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    De início, impende destacar que a superveniência da sentença de pronúncia em 16/9/2021, torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: ‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’.



    Com efeito, quanto aos fundamentos da prisão preventiva, consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante, convertida em prisão preventiva em 25/3/2019, tendo sido denunciado e, posteriormente pronunciado, em 6/3/2020, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal – CP e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente – ECA (homicídio qualificado e corrupção de menor), mantida a segregação cautelar do ora agravante.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal a quo acolhido a preliminar de nulidade para cassar a decisão de pronúncia, determinando que outra seja proferida, julgando prejudicada a análise do mérito recursal.



    Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão quanto à manutenção da prisão preventiva do agravante, conforme se verifica dos seguintes excertos do acórdão: 



    ‘II - DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.



    Trata-se da interposição de Embargos de Declaração pelo Acusado DAVI PINTO MATOS, tendo em vista sua irresignação com a omissão do Acórdão prolatado por este Egrégio Tribunal que: apesar de conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto, não se pronunciou sobre a revogação ou manutenção da prisão preventiva.



    Sabe-se ser cabível a interposição dos Embargos de Declaração quando a decisão prolatada incorrer em algum vício que macule o seu perfeito entendimento, sendo exigível que aprecie os pontos fundamentais discutidos na causa. Trata-se de requerimento que, nos termos dispostos pelos artigos 619 e 620 da aludida legislação processual, exige que o requerente mencione quais seriam os pontos em que o acórdão restaria ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, objetivando atrair a atenção do órgão julgador para o fim de promover a superação do equívoco detectado, logrando atingir maior grau de clareza formal e correção jurídica.



    No caso dos autos, o Embargante aduziu que o Acórdão fora omisso ao não se pronunciar sobre a revogação da prisão preventiva, argumentando que merece ser reconhecido o constrangimento ilegal diante do excesso de prazo.



    Ab initio, deve-se mencionar que, embora a revogação da prisão preventiva não tenha sido pleiteada no Recurso em Sentido Estrito, sua análise é adequada, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública.



    Ingressando no mérito dos Embargos de Declaração, é necessário verificar se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: o fumus commissi delicti (indícios de autoria e materialidade delitiva) e o periculum libertatis.



    Narra a denúncia (ID 11550148) que no dia 22 de março de 2019, no perímetro rural de Barra Nova, em Barra do Choça, o Acusado, em concurso com o Adolescente V. G. de J., desferiu tiros contra o menor Ariomar Pereira Ferreira, ocasionando sua morte. 



    Segundo se extrai, o Acusado, após ser preso por envolvimento em tráfico de drogas, prometera se vingar da vítima por acreditar que ela teria contado à polícia sobre a conduta ilícita e, assim, contribuído para sua prisão.



    Relata a exordial, ainda, que o Acusado, ao sair da Unidade Prisional, adquirira um revólver calibre .38, com numeração suprimida, utilizando o artefato para matar o ofendido.



    A materialidade delitiva pode ser inquestionavelmente constatada por meio do Laudo de Exame Pericial, o qual atestou que ‘a vítima teve a 'causa mortis' determinada por Hemorragia Intracraniana (TCE) em decorrência de ação pérfuro-contundente no crânio (PAF)’ e os indícios de autoria podem ser extraídos por meio dos depoimentos, principalmente o do policial Ricardo Silva Lima, que aponta o Recorrente como a pessoa que matara o ofendido.



    Já o periculum libertatis, pode ser verificado diante do risco à ordem pública, uma vez que o crime supostamente perpetrado pelo Embargante, analisado de forma concreta, fora grave, dado que praticado em concurso com um adolescente, contra uma vítima igualmente menor e motivado por retaliação e vingança.



    Ademais, existem indícios de que o Embargante responde a diversas outras ações penais, o que aponta a sua periculosidade e a necessidade do encarceramento como forma de acautelar a ordem pública e obstar a reiteração criminosa. (…)



    Dessarte, a presença dos requisitos autorizadores da prisão processual encontra-se devidamente demonstrada, restando inconteste a periculosidade e a necessidade do encarceramento como forma de acautelar a ordem pública.



    No que concerne à tese de excesso de prazo, deve-se observar que o Embargante está sendo processado e julgado pelo crime de homicídio qualificado, supostamente perpetrado em 22 de março de 2019.



    Fora iniciada a fase do judicium accusationis, com o oferecimento da denúncia, realização da instrução processual, apresentação das alegações finais e prolação da decisão de pronúncia, a qual fora anulada por esse Tribunal, sob o fundamento de que a Magistrada a quo deixou de apreciar teses defensivas sustentadas em alegações finais, retornando os autos para o primeiro grau, a fim de que nova decisão seja proferida.



    O trâmite processual encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal, uma vez que não se verificou desídia ou inércia por parte do Juízo ou do órgão Ministerial. (…)



    Sendo assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva por constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo. Mantida a prisão e sanada a omissão apontada, mantenho os demais termos do v. Acórdão vergastado’ (fls. 121/127) 



    Proferida nova sentença de pronúncia, o Juiz primevo manteve a segregação cautelar do agravante para assegurar a ordem pública, sob os seguintes fundamentos:



    ‘Em face do exposto. JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu DAVI PINTO MATOS, qualificado nos autos, com incursos na sanção do art. 121, §2°, I do CP. para que se submeta a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    A ordem pública, traduzida na segurança e manutenção da ordem social justa, encontra-se seriamente abalada e visivelmente combalida. O crime rompe a ordem jurídica, reclamando a pronta intervenção do Estado-Juiz, objetivando a restauração da ordem. O Excelso Supremo Tribunal Federal orienta-nos, que: ‘No conceito de ordem pública não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão (Precedentes do STF RTJ 124/1.033).



    No caso em espécie, mantenho a custódia preventiva decorrente da necessidade de acautelar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva pelo agente, bem como por conveniência da aplicação da lei penal, a fim de garantir a regular aquisição, conservação e veracidade da prova testemunhal.’ (fls. 172/173) 



    O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que a custódia cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    É certo, ainda, que, em razão do princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, a prisão preventiva deve ser a exceção, imposta apenas aos casos em que não for possível a manutenção da liberdade com ou sem a implementação de medida cautelar diversa prevista no art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva – o agravante, juntamente com um adolescente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, menor de idade, que veio a óbito –, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar.



    Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    Ressalta-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, haja vista que a Corte estadual destacou que o agravante responde a diversas outras ações penais.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (...)



    Destaco, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. 



    (…) Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (...)



    Desse modo, mantenho a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental” (fls. 3-13, e-doc. 32). 



    Pelo demonstrado nestes autos, a prisão do recorrente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, considerado que o “periculum libertatis pode ser verificado diante do risco à ordem pública, uma vez que o crime supostamente perpetrado pelo Embargante, analisado de forma concreta, fora grave, dado que praticado em concurso com um adolescente, contra uma vítima igualmente menor e motivado por retaliação e vingança” (fl. 3, e-doc. 32). 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, pelo risco de reiteração delitiva e pelo envolvimento de adolescentes, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.592-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, em concurso de agentes (incluindo um adolescente), com motivação torpe, decorrente do envolvimento amoroso da vítima com a ex-namorada de um de seus comparsas, e mediante recurso que dificultou a defesa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra (...), causando-lhe graves lesões corporais, que foram a causa determinante da morte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.333-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O STF pacificou o entendimento de que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal também justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.432-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2019).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019). 



    10. Quanto à alegação de excesso de prazo, apesar do tempo decorrido desde a prisão do recorrente, levada a efeito em 22.3.2019, os documentos destes autos não evidenciam ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem, tendo o juízo de primeira instância reavaliado a situação prisional do paciente ao prolatar as decisões de pronúncia, sendo a nova decisão de pronúncia proferida em 17.9.2021.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência pela qual “a alegação de excesso de prazo fica superada pela superveniência de sentença de pronúncia, o que remete à conclusão de que, uma vez prolatada, a aferição do excesso de prazo deve ser feita a partir deste novo marco temporal” (HC n. 128.684-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). No mesmo sentido são estes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (stf). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 207.997-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.220-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo. Não ocorrência. Alegação superada pela superveniência de sentença de pronúncia. Precedentes. Não implicação automática da revogação da prisão preventiva por inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP. Dever da parte de deduzir perante o juízo competente a reavaliação dos fundamentos da custódia. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 202.945-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    11. Ademais, ao interpor novo recurso em sentido estrito contra a nova decisão de pronúncia, proferida após a interposição do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, a defesa cria óbice a que a sessão do Tribunal do Júri seja imediatamente marcada e o processo tenha trâmite regular.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a